Tribunal: TJDFT
Processo: 0063309-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0063309-74.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOMINIO CORPORATE FINANCIAL CENTER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE DEMANDA DE POTÊNCIA. ENUNCIADO N.o 391, DA SÚMULA DO STJ. REPETIÇÃO DO ICMS QUE INCIDIU SOBRE A PARTE NÃO UTILIZADA DA DEMANDA DE POTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PARÂMETROS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 435/2001 PARA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 1. Consoante o Enunciado n.o 391, da Súmula do STJ, "oICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada". 2. Nos julgamentos das ADIs 4357 e 4425, que ainda não foram concluídos por falta de decisão definitiva sobre a modulação dos efeitos dos acórdãos respectivos, o colendo STF reconheceu ser inconstitucional o estabelecimento de critérios diversos para atualização dos créditos e débitos da Fazenda Pública. Assim, as repetições de indébito referentes a tributos de competência do Distrito Federal, devem ser atualizadas pelos mesmos parâmetros utilizados para atualização dos créditos tributários da fazenda distrital. 3. No âmbito distrital, a Lei Complementar n.o 435/2001 determina, em seu art. 2o, que os créditos decorrentes de tributos de competência do Distrito Federal devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e atualizados por juros de mora de um por cento (1%) ao mês, com capitalização simples. Logo, os mesmos parâmetros devem ser observados para a atualização do indébito tributário a ser restituído ao contribuinte. 4. Apelo do réu não provido. Apelo da autora parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 593824 – Tema 176 do STF), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034